Tribunal: TJDFT
Processo: 0749694-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749694-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISMAEL CIRILO DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão de parcial deferimento de tutela de urgência nos autos 0745263-39.2023.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília), consistente na suspensão dos descontos atinentes aos empréstimos pessoais na conta corrente da mutuária. A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da agravada, em relação aos contratos de empréstimo pessoal. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ISMAEL CIRILO DE SOUSA em desfavor de R BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para suspender os descontos da conta corrente número 1241166657, dos contratos de número 2016511812; 0157647153; 0157555135; e do cartão de crédito n° 5222 7312 2577 6013. Decido. A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente ou mesmo limitação legal dos descontos a 30% da remuneração, pois, há ou havia autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível, pois, repisa-se, havia autorização expressa para tal. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." No entanto, trata-se de cláusula mandato que comporta revogação a qualquer momento, conforme estabelece o artigo 682, inciso I, do Código Civil, questão que também já se encontra pacificada pela Corte Superior, confira-se: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Ora, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes, de modo que a constatação de desvio contratual que afronte os parâmetros legais pode ser objeto de revisão pelo julgador, a evidenciar a probabilidade do direito invocado (um dos requisitos do ar. 300 do CPC) com interpretação favorável ao consumidor, como permite o CDC. Diante disso, é caso de concessão parcial da tutela provisória para suspender a cláusula restritiva e garantir o direito potestativo da parte consumidora mandante de revogação da autorização de desconto em conta corrente na qual recebe verba alimentar, sem estorno de valores já descontados. Evidentemente, esta decisão não alcança eventuais contratos de empréstimo consignado, tampouco afasta da parte autora a obrigação de adimplir as obrigações contraídas, que poderão ser cobradas pela instituição financeira através dos meios legais a ela disponíveis, inclusive mediante inclusão em cadastro de inadimplentes, se houver mora. Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para provisoriamente suspender os descontos em conta corrente da parte autora objeto da lide, até ulterior decisão judicial, excluídos empréstimos consignados em folha de pagamento. Eventuais descontos já programados efetivados após a ciência da decisão deverão ser integralmente estornados em até 5 dias, sob pena de imposição de multa. Confiro à esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento (inibir os descontos em conta corrente), via sistema eletrônico - PJe, e citada para resposta no prazo de 15 dias. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Diante de indícios de superendividamento, defiro em parte a gratuidade de justiça para autorizar o pagamento das despesas ao final do processo, pois a dificuldade financeira pode ser momentânea. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) a tutela de urgência teria sido deferida sem o preenchimento dos requisitos (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); b) “em virtude da preservação do sinalagma contratual e dos benefícios conferidos à parte requerente (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo ao mutuante”; c) “havendo cláusula contratual expressa, acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não se afigura possível o cancelamento da sobredita autorização”; d) “a decisão de ID 177031295 violou frontalmente o pacta sunt servanda, os arts. 313, 314 e 684, todos do CC/02, o tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e o inciso III do art. 927 do CPC”. Pede (liminar e mérito) a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para reformar a decisão e manter efetivo os descontos em conta corrente da parte agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante. No caso concreto, a cláusula décima terceira do contrato celebrado entre as partes (id 53650651) denota expressa autorização do mutuário para o “credor” utilizar o saldo de sua conta bancária para “liquidação ou amortização da dívida” resultante da cédula de crédito. Com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. Nutro a concepção jurídica que é assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o) in verbis: Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o: As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. O agravante pontua sua irresignação na inviabilidade de revogação da autorização de débito das parcelas diretamente em conta corrente, pois expressamente prevista em contrato (pacta sunt servanda), circunstância que evidencia sua negativa ao pedido de cancelamento de autorização efetuado pela mutuária (conduta abusiva). No caso concreto, a faculdade de revogação de autorizações de débitos em folha de pagamento não se afigura apenas como uma prerrogativa legal, mas uma extensão do direito básico à proteção do consumidor, especialmente considerando que boa parte de seu salário se encontra provisionado para pagamento dos empréstimos. Sobre o tema, confirma-se julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes. 3. Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento.4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1921441/RJ, DJE 24.9.2021) (Grifo nosso). Em relação ao alegado caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade da cláusula, deve-se destacar que essas limitações são abusivas nos termos do artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, independentemente da data de assinatura dos contratos, a par de estarem em desconformidade com os preceitos tutelados pela legislação consumerista (desvantagem exagerada ao consumidor – Lei 8.078/1990, art. 51, IV, § 1o). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, 07119163720228070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023) APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUALQUER TEMPO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. "É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenho sido pactuando anterior a vigência Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. 3.1 "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). (Acórdão 1736826, 07000848220238070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (mútuo feneratício). O contrato prevê como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela mutuária. A cláusula terceira prevê expressamente a possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, com base na Resolução 4.790/20 5. Não há previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pela consumidora. Todavia, ainda que houvesse, a cláusula seria nula por estabelecer obrigação abusiva, pois seria contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC). 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023). A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento, mas simplesmente restabelece ao correntista a forma de administrar o numerário constante em sua conta corrente. Importante assinalar que o cancelamento da autorização não apresenta afronta aos artigos 313 e 314 do Código Civil, dado que a cobrança da dívida poderá ser realizada por outros meios. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator